Tribunal: TJMT
Processo: 1010787-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010787-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE SOLON DE ARRUDA - CPF: 346.339.951-20 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010787-04.2019.8.11.0041

APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inequívoco o interesse jurídico do terceiro em coadjuvar o requerido, na exata medida em que a sentença repercutirá sobre o bem objeto da demanda, o qual tem a propriedade.

Demonstrado por meio de documentos juntados, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, bem como a turbação sofrida, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de manutenção de posse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003508-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Dario Tavares dos Santos e Prime Assistência Veicular Eireli-ME
, de sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
José Solon de Arruda
.

Alegam que o autor apelado nunca exerceu posse, seja decorrente do direito de propriedade, seja do exercício de fato, como demonstra a Ata Notarial colacionada. Realçam não haver prova de que tenha adquirido o imóvel de Germano, nem exercido a posse a partir de 2000, seja porque ausente prova de pagamento, seja de Escritura Pública para transferência do lote.

Aduzem, ainda, que além de não haver prova do exercício de fato da posse, não há também quanto ao cumprimento da função social da posse.

Apontam que a Ata Notarial reforça a tese do não cumprimento da função social da posse, em particular no ponto em que consta que o lote não tem benfeitorias, mas apenas galinheiros, algumas galinhas, árvores frutíferas e ornamentais, o que no entender não configura atos de posse, mas, quando muito, atos de detenção, já que o autor apelado reside ao lado do terreno objeto do litígio.

Alertam que, diferente do autor apelado, adimpliram com todos os impostos que estavam em atraso junto ao município de Cuiabá, além de juntar a Escritura Pública de Compra e Venda, Contrato de Compra e Venda e matrícula do imóvel, no qual consta a propriedade em nome de Prime Assistência Veicular Eireli.

Requerem, inicialmente, que a empresa Prime Assistência Veicular Eireli-ME, seja admitida como assistente litisconsorcial, por ser a proprietária do imóvel objeto do litígio. Postulam, por sua vez, o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id 170776662). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010787-04.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada por José Solon de Arruda.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por José Solon de Arruda em face de Dario Tavares dos Santos, na qual alega ter a posse de um lote situado na rua Corsino do Amarante, com 625 m2, tendo por divisas, do lado direito, seu próprio imóvel, lado esquerdo com o córrego Mãe Bonifácia, e fundos com o edifício Joan Miró, adquirido em meados de 2000, da pessoa com nome Germano.

De acordo com o autor apelado, logo após a aquisição, construiu um muro na frente do terreno e cuida da área, onde planta hortaliças e cria galinhas. Disse contudo, que em 15/03/2019, o requerido apelante promoveu a turbação, ao obstruir o portão de entrada da área, impedindo o seu livre exercício de posse.

Lado outro, o requerido apelante, Dario Tavares dos Santos, alegou que em 2018, adquiriu o imóvel de Rita de Cássia Alves Pereira, tendo negociado os impostos em atraso. Realçou, ainda, que o imóvel foi adquirido em nome da empresa Prime Assistência Veicular. Por sua vez, arguiu que o autor apelado não comprovou a compra do imóvel do tal Germano, nem mesmo a cessão de direitos de posse, ou o efetivo exercício de posse a partir de 2000, bem como a demonstração de que tenha sido turbado.

A r. sentença julgou procedente o pedido, porquanto demonstrado pelo autor apelado, seja por documentos, seja a prova testemunhal, o efetivo exercício de posse e a turbação sofrida.

Ante o exposto, de início, defere-se o pedido de habilitação da empresa Prime Assistência Veicular como assistente litisconsorcial. Assim se entende, porque, da matrícula do imóvel, verifica-se que referida empresa é a proprietária do imóvel objeto da lide, logo, inequívoco seu interesse jurídico em coadjuvar o requerido, na exata medida em que a sentença repercutirá sobre o bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - POSSIBILIDADE. Considerando que a solução da demanda influenciará diretamente nos interesse jurídico de terceiro, posto que, numa eventual improcedência da ação, este se verá obrigado a se sujeitar às limitações aos direitos inerentes à propriedade, revela-se lícita sua admissão no processo na condição de assistente litisconsorcial do autor.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0474.14.003633-3/003, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 07/12/2018)

No mérito,
a controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória
.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem. Do conjunto probatório, observa-se que o autor apelado, desde a propositura da ação e análise da liminar, conseguiu fornecer por meio de provas testemunhais e documentais, elementos suficientes a elucidar o exercício da posse sobre a área, bem como a ameaça a sua posse.

Verifica-se que a área objeto do litígio é vizinha a residência do autor apelado, que alega ter adquirido a área de Germano, pelo preço de R$ 6.000,00 a ser parcelado, porém, com o falecimento dele, não pagou nada e manteve os cuidados sobre o terreno.

Tal afirmativa é corroborada pelo depoimento prestados pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento, como transcrito na r. sentença:

Testemunha Creuza Auxiliadora
: ‘
Mora no local há mais de 50 anos e o autor também. Conheceu seu Germano. O lote fica ao lado da casa do autor.
Sabe que Germano vendeu o lote ao autor. Não sabe se foi pago ou não
.
Ninguém mais apareceu se dizendo dono do lote.
O autor cria galinhas, plantou frutas, caju. Tem um galinheiro no local. Tem uma cerca e um portão. Construído pelo José/autor. Cuida da aérea há mais de dez anos. Uma pessoa passou lá e disse que o lote era dele. Não conheceu ninguém das pessoas que constam da escritura. Seu José cuida do terreno a partir da morte de Germano (20a 30 anos).’

Testemunha Valdete
:
Mora na rua desde que nasceu.
Conhecia Germano e ele tinha um terreno ao lado da casa do autor. Desde a morte do Germano o autor cuida da área
. Ele cuida, tem criação, tem cerca, tem muro com portão feito pelo autor. Não tem conhecimento de eventual proprietários que buscaram o lote. Não conheceu as pessoas que constam da escritura da área. O autor continua a cuidar da área até no momento. A morte de Germano faz mais de vinte anos e a partir dai o autor cuida da área.’

Por sua vez, as fotos e imagens satélites indicam que se trata de terreno cercado, com árvores frutíferas, murado e com portão de ferro na parte da frente, que teria sido construído pelo autor apelado, como afirmado pelas testemunhas.

Chama-se atenção, aliás, as imagens colacionadas na Ata Notarial (id 170318045), juntada em sede de Apelação, que confirmam a existência de
“dois galinheiros construídos com materiais improvisados, alguns poucos galináceos e algumas árvores frutíferas e ornamentais”
.

Há ainda, neste mesmo documento, a informação quanto a cerca na lateral do terreno, o muro e portão na frente do imóvel, com a rua Corsino do Amarante, e também, uma passagem para o imóvel vizinho, que seria do próprio autor apelado.

Assim, as provas produzidas evidenciam a vigilância exercida pelo autor e a prática de atos de conservação da área, caso em que é manifesta a exteriorização da condição de possuidor do apelado.

Registra-se, por importante, que muito embora tenha sido franqueada a produção de prova testemunhal em favor dos apelantes, estes não compareceram na audiência de instrução e julgamento designada pelo Juízo (id 170318034).

Do mesmo modo, os boletins de ocorrência e fotos do local evidenciam a turbação. Nesse ponto, bem consignou a r. sentença:

Além disso, consta o registro do boletim de ocorrência juntado ao id. 18729119, id. 18729122 e id. 18729126, bem como da ligação ao CIOSP solicitando o deslocamento da polícia até o local para constatação do esbulho (id. 18729115), tornando evidente que a posse era de fato exercida pelo autor, até a ocorrência da turbação realizada pelo requerido a qual não fora concretizada frente a chegada da Polícia no Local e da liminar deferida nestes autos.

Conclui-se, assim, que além de provada a posse anterior do autor apelado, ocorreu à turbação praticada pelo apelante, circunstâncias que autorizam a proteção possessória.

Por fim, esclareça-se que para efeito dos requisitos de ação possessória, irrelevante se discutir questões de domínio, porque não se discute a propriedade ou domínio, mas sim a sua exteriorização, circunstância eminentemente fática.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023